Tribunal: TJDFT
Processo: 0705727-15.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0705727-15.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: KENNEDY WANDERSON DA SILVA LEITE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial – o advogado do apelante fará sustentação oral (ID 68001548). O julgamento será presencial. Não é necessário link da sessão de julgamento. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES